Tribunal: TJDFT
Processo: 0754213-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0754213-26.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARLENE DO NASCIMENTO SANTOS RECORRIDO: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça, ação afirmativa cujo objetivo é viabilizar o acesso das pessoas reconhecidamente pobres ao Poder Judiciário, à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Na hipótese, a presunção que reveste essa alegação é infirmada em razão da renda bruta da recorrente, superior a R$ 7.750,00 (ID 47778766), e que, após intimada a apresentar o extrato de suas contas bancárias dos últimos 120 dias, quedou-se inerte. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o), sob pena de deserção. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.